Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-35.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto (artigo 155, caput, do Código Penal), aplicando-se pena de 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, mais 25 dias-multa. A defesa pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com a aplicação da fração de 1/6 para exasperação da pena-base, além da fixação do regime aberto para cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a fração adotada para a dosimetria da pena-base é válida e (ii) se o regime semiaberto é adequado, considerando a reincidência e a valoração desfavorável dos antecedentes e da culpabilidade do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao magistrado o uso da discricionariedade fundamentada para fixar a fração de aumento da pena-base, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de determinada fração, desde que a fundamentação seja idônea e proporcional, conforme jurisprudência.
4. O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena é adequado, considerando a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, e precedentes jurisprudenciais.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.